Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-34.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800037-34.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA QUE ENTENDE INDEVIDOS DESCONTOS EFETUADOS PELO RÉU EM SUA CONTA, JÁ QUE REFUTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PROVA NOS AUTOS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELO AUTORA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE RESTOU ASSINADO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE. COBRANÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE FALHA DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Inhangapi, que julgou procedente o pedido da autora
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
e declarou a inexistência da relação obrigacional entre as partes, condenou o banco réu a devolução dos valores consignados em dobro, bem como o condenou a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8769382), o Apelante argumentou que, em síntese, a ora Apelada, na petição inicial, alegou que “foi realizado um empréstimo consignado pelo Banco PAN em seu nome que não reconhece, de nº 343174093-9. Em sua exordial, negou o recebimento do valor referente a operação em sua conta pessoal, estando clara a sua má-fé, no entanto, após a apresentação do comprovante de depósito pela instituição financeira, restou confirmado o recebimento do valor pelo recorrido.”.

Segue ainda que “Em sede de contestação o Banco Pan comprovou ao juízo singular que a contratação foi realizada em plataforma digital, tendo o autor, ora recorrido, aquiescido com o tipo de contratação, recebido o valor correspondente ao contrato e nunca procurado o Banco na via administrativa para reclamar acerca da contratação.”.

Diante disso, postula pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia pela exclusão da condenação em dano moral e restituição em dobro.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 8769392.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o Apelante recolheu o preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que foi pactuado um empréstimo válido entre as partes.

Examinados os documentos acostados aos autos pela instituição financeira, constato que assiste razão ao Apelante.

A despeito do que restou decidido pelo r. sentenciante, deve-se reconhecer como válido o mencionado contrato de empréstimo. Senão vejamos.

De ressaltar que restou demonstrado pelo réu que a referida contratação se deu pela própria autora, sob a forma de biometria facial (ID 8769310), o que substitui a assinatura do contratante em papel, sendo modalidade de contratação amplamente aceita atualmente, que proporciona maior facilidade e celeridade para os contratantes.

De ressaltar, ainda, que não restou evidenciada fraude de terceiros, uma vez que o contrato em questão beneficiou a própria autora, posto ter recebido o valor de R$ 2.272,77, conforme documento de ID 8769308.

Assim, inexistem dúvidas quanto a regularidade da aludida contratação, assim como restou provado que a autora recebeu em sua conta o valor do empréstimo, que, no entanto, jamais foi devolvido por ela.

Desta forma, não havendo falha na prestação de serviço, não há que se falar em cancelamento do contrato, devolução dos descontos realizados e muito menos em indenização por danos morais.

Por fim, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, condenando-se a autora em 10% sobre o valor dado a causa, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/12/2023